Tribunal: TJES
Processo: 5002677-37.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002677-37.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO CANDIDO MARTINS FILHO

APELADO: ANTONIO DA SILVA DESTEFANI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002677-37.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO CANDIDO MARTINS FILHO
Advogado do(a) APELANTE: KAROLINE MARTINS STELZER CAPRINI - ES33211
APELADO: ANTONIO DA SILVA DESTEFANI
Advogado do(a) APELADO: VALERIA ANGELA COLOMBI MARCHESI - ES7981-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de de embargos de declaração opostos por

Joao Candido Martins Filho

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
desprovimento
do seu recurso de apelação cível e pelo parcial provimento do recurso adesivo interposto pela embargada.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposto vício de
omissão, alegando que o v. Acórdão deixou de apreciar o pedido expresso de concessão/manutenção da Justiça Gratuita, formulado em Apelação.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão.

Foram devidamente abordadas as teses trazidas e fundamentada a razão pela qual entendeu-se pelo
desprovimento
do recurso
. Vejamos trechos do voto condutor:

"[...] A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o autor, ora apelante, logrou êxito em comprovar os requisitos necessários para a reintegração de posse do imóvel descrito na inicial, notadamente o exercício de sua posse anterior sobre o bem.

[...]

No caso em tela, o apelante fundamenta sua pretensão na condição de proprietário e possuidor indireto, justificando que ao requerido foi cedido o uso do imóvel em razão de um suposto contrato de comodato verbal celebrado em 2004.

Embora sustente que o recibo de compra e venda, os comprovantes de pagamento de despesas de água, luz e iptu, bem como a prova testemunhal seriam suficientes para demonstrar a posse anterior, da análise detida do conjunto fático-probatório não se chega a essa conclusão.

O apelante, de fato, apresentou documentos que atestam sua propriedade sobre o lote em que edificado o prédio, como a certidão de matrícula e o recibo de compra e venda. Todavia, tais documentos, por si sós, provam o domínio, mas não o efetivo exercício da posse anterior sobre o apartamento específico ocupado pelo apelado, requisito indispensável para a procedência do interdito possessório.

A tese do comodato verbal, por sua vez, mostrou-se frágil. A posse do apelado remonta a um longo período, superior a 20 anos, durante o qual ele alega ter se comportado como verdadeiro dono (animus domini), inclusive arcando com a construção da residência. Os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, conforme destacado na sentença, revelou-se controversa e não foi capaz de confirmar, de forma inequívoca, a existência do alegado empréstimo gratuito.

Pelo contrário, o que se extrai dos autos é que o apelado exerce há anos a posse de forma pública, contínua e sem oposição formal até a notificação que precedeu o ajuizamento da ação.

Os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, conforme o art. 1.208 do Código Civil, no entanto, a carência de prova do comodato e da posse anterior pelo autor, bem como a permanência do réu no imóvel por duas décadas, realizando benfeitorias e agindo como se proprietário fosse, extrapola a esfera da mera tolerância e adquire contornos de posse autônoma.

Dessa forma, o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a sua posse anterior sobre a área em litígio (art. 373, I, do CPC).

A ausência desse requisito primordial torna inviável a análise dos demais (esbulho, data do esbulho e perda da posse), sendo de rigor a improcedência da pretensão reintegratória, como bem decidiu o juízo de primeiro grau."

Como sabido, o vício de omissão se configura quando o julgado deixa de apreciar ponto ou questão relevante sobre o qual deveria se pronunciar.

No caso, o embargante alega omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça, contudo, conforme alegado pelo próprio embargante, o benefício da gratuidade da justiça já havia sido deferido em primeira instância. O acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação, manteve integralmente a sentença, inclusive quanto aos capítulos acessórios não impugnados especificamente.

Uma vez concedido, o benefício da gratuidade da justiça estende-se a todas as instâncias e atos do processo, salvo se expressamente revogado, o que não ocorreu. A ausência de manifestação explícita do acórdão sobre o tema não implica revogação tácita, mas sim a manutenção da condição já deferida. Corrobora essa conclusão o fato de a condenação do embargante aos honorários majorados já observar a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, decorrente do deferimento anterior da benesse.

Ressalta-se, por fim, que a impugnação ao benefício, apresentada pelo embargado apenas em sede de contrarrazões aos embargos de declaração, é inadequada já que eventual insurgência contra o deferimento da gratuidade deveria ter sido manejada em momento oportuno e pela via própria, não sendo cabível sua análise incidental nesta seara recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
, porém
REJEITO
os embargos de declaração, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.